Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-06.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002493-06.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (APELANTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EMBARGOS A EXECUÇÃO – INTEMPESTIVOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDAS, AINDA QUE TRATEM DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INTEMPESTIVIDADE QUE EQUIVALE A PEÇA JURÍDICA INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO.

1-O termo inicial do prazo de 15 dias para a apresentação dos embargos à execução é a data da juntada aos autos do mandado de citação (art. 915 c/c 231, II, do CPC). A oposição de embargos, fora do prazo previsto no CPC, implica a sua rejeição liminar, por manifesta intempestividade.

2-A rejeição dos embargos à execução, ante a sua intempestividade, prejudica o exame de recurso de apelação em que se discutem as questões de mérito decididas em sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS contra sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação Embargos à Execução no 1002493-06.2021.811.0004, que julgou extinto os Embargos à Execução manejados, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a intempestividade, determinando o prosseguimento da execução. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios.

Em suas razões de recurso, (ID- 134193196 ), aduz que o apelante pela reforma da sentença, ao argumento que mesmo os embargos a execução serem interpostos intempestivamente, tem o direito constitucional assegurado do contraditório e ampla defesa; (ii) pugna para declarar nulas as cobranças excessivas na execução, onde ficou constatado que há excesso na mesma, bem como a cobrança de comissão de permanência, capitalização de juros (anatocismo) e ainda pedido de penhora que se configura penhora ineficaz para a satisfação do crédito, trazendo assim prejuízo ao Apelante. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para descaracterizar a mora, bem como do excesso de execução.

Contrarrazões apresentada (Id. 134193200) pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS contra sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação Embargos à Execução no 1002493-06.2021.811.0004, que julgou extinto os Embargos à Execução manejados, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a intempestividade, determinando o prosseguimento da execução. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios.

Denota-se dos autos que HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS, em 16/05/2018, opôs Embargos à Execução, em face do BANCO DO BRASIL S/A, alegando excesso da execução supostamente comprovado por laudo técnico que ratificou cobrança acima do valor, devido a cobrança de comissão de permanência, que segundo alega o embargante apelante, foi cobrado ilicitamente.

O Juízo singular entendeu que os Embargos foram protocolados intempestivamente e, por isso, julgou-o extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Irresignado, o embargante insurgiu-se contra a decisão supra, alegando cerceamento de defesa de seu direito, aduzindo que a matéria ora discutida, trata-se de ordem pública. Todavia, sem razão.

Pois bem. Sobre o prazo para a oposição dos Embargos à Execução, o artigo 915, do Código de Processo Civil assim dispõe:

'Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

§ 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.'

Por sua vez, o artigo 231, do CPC, preceitua o seguinte:

'Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio; II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria; IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital; V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta; VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.' (Negritei).

Nota-se que no caso o termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução foi o dia útil seguinte da intimação no sistema PJe ou seja no dia 25/04/2018.

Importante destacar que a oposição dos embargos, nos termos do artigo 914, do CPC, independe de penhora.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL pela parte EMBARGANTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE EM RAZÃO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO TER OCORRIDO POR ADVOGADOS DESTITUÍDOS DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA O RECEBIMENTO DE CITAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROCURAÇÃO COM PODERES GERAIS DE FORO. CITAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDA ANTERIORMENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO VÁLIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS, AINDA QUE TRATEM DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE QUE EQUIVALE A PEÇA JURÍDICA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. negado provimento ao recurso. (TJPR - 17a C.Cível - 0073263-07.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR TITO CAMPOS DE PAULA - J. 12.05.2022)

"DIREITO PROCESSUL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – OFERECIMENTO INTEMPESTIVO – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – ART. 915 C/C ART. 231, INCISO II, DO CPC/2015 – OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA REFORMADA. 1. O prazo para oposição dos embargos à execução inicia-se a partir da juntada do último mandado de citação, conforme inteligência do artigo 915 do CPC/2015. 2. Consoante art. 231, inciso II do CPC/2015, o termo inicial para contagem de prazo inicia-se com a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada." (TJ/DF, Apelação Cível n. 0738649-28.2017.807.0001, 1a Turma Cível, Relator Des. Roberto Freitas, julgada em 07/02/2019). (Destaquei).

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – APELO DA PARTE EMBARGANTE – NÃO PROVIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS, AINDA QUE TRATEM DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJPR - 14a C. Cível - 0003286-64.2019.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO PRAZERES -
J. 20.04.2020)

No caso vertente, observo que o Apelante foi, devidamente, intimado no dia 25/04/2018 por meio do sistema PJE, (id. 134193194– autos da Execução), cujo prazo final para interposição dos Embargos a Execução seria 16/05/2018, no entanto, o embargante apelante interpôs os Embargos à Execução somente em 18/03/2.021, que foi julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a intempestividade, determinando o prosseguimento da execução.

Com efeito, se o Embargante/apelante foi intimado em 25/04/2018, é certo que os presentes Embargos à Execução foram opostos intempestivamente, conforme certidão (id. 134193189 -).

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022